Tribunal: TJMT
Processo: 1033697-75.2024.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033697-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Urgência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CICERO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 363.084.981-49 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento nº: 1033697-75.2024.8.11.0000.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-MT.

Agravante(s): CÍCERO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Agravado(s): ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTE DE ESFÍNCTER URINÁRIO ARTIFICIAL MASCULINO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E DE COMPROVAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DO CASO. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA DISPONÍVEL NO SUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, em ação de obrigação de fazer, para viabilizar a realização de procedimento cirúrgico de implante de esfíncter urinário artificial masculino. A decisão agravada foi motivada pela ausência de laudo médico que atestasse a excepcionalidade do caso, justificando a realização do procedimento não disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), bem como na inexistência de informação sobre tentativas de tratamento alternativo ofertado pela rede pública. O agravante alega melhora na qualidade de vida e prescrição médica regular, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela para realização do procedimento e fornecimento dos insumos necessários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando à realização do procedimento cirúrgico de implante de esfíncter urinário artificial masculino; (ii) estabelecer se a ausência de tentativa prévia de tratamento pelo SUS e a não demonstração de urgência justificam a negativa do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), com base em evidências científicas, indica que há tratamento alternativo disponível no SUS (cirurgia com sling) e que o procedimento pleiteado (implante de esfíncter urinário artificial) não é disponibilizado pela rede pública por razões de custo-efetividade.

Não foi demonstrada a tentativa de utilização do tratamento alternativo disponibilizado pelo SUS, tampouco há comprovação de urgência ou risco iminente à saúde do agravante.

Em juízo de cognição sumária, não se verifica situação excepcional que justifique o fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS, em detrimento da política pública de saúde vigente e do princípio da isonomia entre os usuários do sistema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação de urgência e de tentativa de tratamento alternativo previsto pelo SUS inviabiliza a concessão de tutela provisória para fornecimento de procedimento não padronizado pelo sistema público de saúde.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000186-76.2020.8.11.9005, Turma Recursal Única, j. 06/10/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito ativo, interposto por Cícero Rodrigues de Oliveira contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência (Processo nº 1072586-95.2024.8.11.0001), indeferiu a medida liminar, ao fundamento de que não consta nos autos laudo médico que evidencie a excepcionalidade do caso, apta a justificar a realização do procedimento pleiteado, o qual não é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, a decisão destacou a ausência de informações quanto à tentativa de tratamentos anteriores disponibilizados pelo SUS.

Inconformado, o agravante alega que o implante pleiteado proporcionará melhora na qualidade de vida, inclusive com possível ganho de sobrevida.

Afirma que o pedido foi formalizado junto à Central de Regulação de Urgência e Emergência, sob o nº 454419444, contudo permanece sem resposta quanto à solução pelo sistema de saúde pública.

Argumenta que restou demonstrado seu enquadramento na condição de pessoa necessitada, conferindo verossimilhança às alegações, sendo desnecessária a situação de perigo da vida do paciente para poder postular o direito fundamental à saúde.

Defende que o tratamento foi prescrito por médico regularmente habilitado, o que se presume idôneo, cuja responsabilidade é do profissional, e não do Poder Público.

Por fim, requer a concessão da tutela antecipada, a fim de que os agravados viabilizem a realização do procedimento cirúrgico de “IMPLANTE DE ESFINCTER URINÁRIO ARTIFICIAL MASCULINO”, assegurando o fornecimento de todo material cirúrgico necessário, bem como a continuidade do tratamento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido no ID 257598162.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 260885152), alegando que o procedimento pleiteado não possui cobertura pelo SUS e que não há comprovação de urgência ou emergência. Ao final, requereu o desprovimento do recurso.

Apesar de devidamente intimado, o Município de Cuiabá deixou de apresentar contrarrazões recursais, conforme certidão acostada no ID 269214283.

O Ministério Público, manifestou pelo improvimento do agravo de instrumento (ID 271128860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Dos autos originários extrai-se que o reclamante, ora agravante, enfrentou câncer de próstata no ano de 2014 e, desde então, apresenta diagnóstico de perda urinária contínua/Incontinência Urinária (CID: N39.3), conforme receituário médico subscrito pelo Dr. Newton Tafuri, CRM/MT 2897.

A magistrada singular indeferiu o pedido de liminar com fundamento no parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), o qual informou que: “[...] O tratamento cirúrgico de incontinência urinária pode ser feito com sling (disponível no SUS) ou implante de esfíncter urinário artificial (não disponível no SUS) [...]”.

Segundo consignado na decisão, não há nos autos laudo médico que evidencie a excepcionalidade do caso, apta a justificar a realização do procedimento pleiteado, que não é contemplado pelo Sistema Único de Saúde, tampouco há menção acerca da tentativa de tratamentos anteriores disponibilizados pelo SUS.

No caso concreto, o agravante busca desconstituir a referida decisão, a fim de viabilizar a realização do procedimento cirúrgico de implante de esfincter urinário artificial masculino.

Analisando os autos originários, bem como o parecer exarado pelo NAT, verifica-se que a conclusão técnica foi desfavorável à concessão da tutela de urgência, com base nos seguintes fundamentos:

(...) Tecnologia: IMPLANTE DE ESFINCTER URINARIO ARTIFICIAL MASCULINO.

Conclusão Justificada: Não favorável.

Conclusão:

Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que:

1. Quanto à doença alegada: o paciente é portador de incontinência urinária pós cirurgia de ressecção da próstata evoluindo com incontinência urinária grave, necessitando de esfíncter urinário artificial.

2. Quanto à necessidade do procedimento: Segundo relatório médico há indicação de realização do tratamento da incontinência urinária com esfíncter artificial que pode estar indicado para o caso, procedimento esse que não possui cobertura pelo SUS. Não há menção à tentativa de tratamentos anteriores.

3. Quanto ao pedido e disponibilidade do procedimento pelo SUS: O tratamento cirúrgico da incontinência urinária pode ser feito com sling (disponível no SUS) ou implante de esfíncter urinário artificial (não disponível no SUS). As evidências avaliadas até o momento, apesar de limitadas, apontam para equivalência destas duas técnicas. Já em relação ao custo, análise apresentada pela CONITEC aponta que o esfíncter urinário artificial é a menos custoefetiva.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não (...) (Grifei)

Após análise dos autos originários e dos documentos que os instruem, bem como do presente recurso, verifica-se que a decisão agravada não merece reforma.

Isso porque, não restou comprovada a urgência na realização do tratamento pleiteado, além do que o parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), por meio da Nota Técnica nº 273336, indicou a existência de alternativa terapêutica disponível no SUS, qual seja, tratamento cirúrgico da incontinência urinária por meio de “sling”, conforme consta no ID 172689210 (pág. 4 dos autos de origem), não havendo qualquer menção à tentativa de tratamentos anteriores.

Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, observa-se que, além de não estar evidenciada a inviabilidade da alternativa oferecida pelo SUS, também não restou demonstrado, de forma inequívoca, que a condição suportada pelo agravante acarrete risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação à sua saúde, a justificar a excepcionalidade da medida e o consequente preterimento dos demais usuários do sistema público de saúde.

Portanto, ausentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar, impõe-se a manutenção da decisão agravada e o consequente desprovimento do presente agravo de instrumento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida a decisão que a denegou. 2. Agravo não provido. (TJMT. N.U 1000186-76.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 08/10/2020). (Grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios. Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025